Tribunal: STF
Processo: HC 201911
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.5.2021 por Rogério Sene Pizzo, advogado, em benefício de Lauane Ferreira da Silva e Gislaine Ferreira da Silva, contra ato do Tribunal de Justiça de São Paulo e a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.3.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 652.718, mas concedida ordem de ofício “apenas para fixar o regime inicial semiaberto às pacientes”. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Lauane Ferreira da Silva e Gislaine Ferreira da Silva, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à Apelação n. 1500020- 09.2018.8.26.0608 (fls. 23/24):
    1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento dos recursos das nobres Defesas e acolhimento da apelação do ilustre representante do Ministério Público.
    2-) Preliminar de nulidade, rejeitada. Não há violação de domicílio quando a entrada dos policiais no imóvel é franqueada pela moradora. Ademais, trata-se de crime permanente, a flagrância protrai-se no tempo, podendo, a qualquer momento, o policial prender o traficante. Existe, ainda, exceção à necessidade de mandado de busca e apreensão. 
    Precedentes. Prisões e apreensão efetivadas em conformidade com os ditames constitucionais e legais.
    3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico a cada uma das apelantes.
    4-) Dosimetria. Redimensionamento das penas. Na primeira fase, pela periculosidade, conduta social inadequada, quantidade de droga, acresce-se à pena 1/6. Na segunda fase, inexistiam circunstâncias agravantes. Quanto a LAUANE, sua reprimenda foi reconduzida ao piso em razão da presença da confissão espontânea. Na terceira fase, não incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pelas circunstâncias do caso concreto, quantidade de droga encontrada e não descartar integrarem organização criminosa. Penas finais: quanto a LAUANE, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, e, para GISLAINE, cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
    5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
    6-) Inviabilidade da substituição das penas corporais por restritivas de direitos, pelo ‘quantum’ e por não constituir medida adequada na hipótese.
    7-) Determinada expedição de mandado de prisão contra Lauane Ferreira e Gislaine Ferreira após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).
    Consta dos autos que, pela prática do delito de tráfico de drogas, Lauane foi condenada ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa; e Gislaine, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.
    Requer-se seja concedido o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena.
    É o relatório.
    O writ é manifestamente inadmissível.
    Colhe-se do andamento do AREsp n. 1.789.662/SP que a condenação referenciada na impetração já transitou em julgado.
    O presente writ, pois, é sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte manifestamente incompetente para análise do pleito revisional, notadamente porque inexiste julgamento de mérito, neste Tribunal, passível de revisão (o recurso especial interposto pela defesa das pacientes não foi sequer conhecido).
    (…) Já quanto ao regime prisional, verifico a existência de manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    In casu, da atenta análise dos autos, observa-se que o Tribunal de origem fixou o regime inicial fechado de cumprimento da pena, com fundamento na gravidade abstrata do crime e na quantidade de droga aprendida (...):
    […] O regime inicial é fechado para ambas, não deve ser mudado, pois o único afeto aos narcotraficantes.
    No caso em apreço, havia considerável quantidade de droga. ‘A quantidade de droga apreendida revela a gravidade concreta do delito, justificando a imposição do regime inicial fechado na hipótese dos autos'. (Superior Tribunal de Justiça - HC nº 315.829/MG – Sexta Turma - Rel. Min. Ericson Maranho – J. 26.5.2015 - P. 5.6.2015).
    Ademais, como se viu, a ação delituosa chamou a atenção de populares que se sentiram motivados a denunciar a realização do tráfico por ambas. A confirmar a fundada suspeita, localizou-se droga e quantia de dinheiro no imóvel. Mesmo diante de todas as evidências, uma negou envolvimento com o tráfico, e a outra, visando isentar a genitora de responsabilidade, aduziu que agia sozinha.
    Demonstra-se, pois, serem perigosas e audazes.
    Pode o juiz determinar o cumprimento da pena em regime fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2º, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6ª T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
    Cabe invocar ensinamento do STF: ‘A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.’ (HC nº 70.289-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
    Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.
    Trata-se de crime de extrema gravidade que causa intranquilidade e insegurança à população, principalmente às famílias, pelas danosas consequências que traz. Torna seres humanos, usuários e viciados, muitas vezes, aviltados em sua dignidade, desesperados com sua condição e perturbados com o consumo, além de fomentar o cometimento de vários outros crimes.
    Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de tráfico ilícito de substância entorpecente desvitaliza a eficácia intimidante da pena.
    Dessa forma, para o caso em tela, a fim de incidir a prevenção geral, não realização de outros delitos, e para a específica, não cometimento do tráfico, é mister o regime inicial fechado.
    Assim, todas as finalidades da sanção penal são concretizadas, não se despreza a segurança social e respeito à dignidade humana: repressão, prevenção e ressocialização.
    Aliás, a reinserção social é de fundamental importância para o viver em sociedade.
    Sabe-se das dificuldades vividas por quem está preso. Ele não deve abdicar de qualquer direito ou garantia Não é sem motivo o esforço de numerosas entidades para a agilização das execuções penais e libertação de quem não deve ficar encarcerado. De outro lado, por vezes, conforme já se lembrou, não se pode afastar o regime inicial fechado, por mais doloroso e severo, para muitos não se sentirem desamparados, pior, começarem a descreditar nas Instituições Constituídas.
    Tudo isso não está no mundo das ideias, tampouco é um exercício de retórica, reflete apenas a convicção de que, no caso presente, o regime eleito é mais favorável aos mais benevolentes (regimes aberto ou intermediário), para os próprios acusados, pela forma que se conduziram, pelo seu histórico e experiência de vida. […]
    Ora, a apreensão de certa quantidade de drogas, em contexto como o dos autos, é inerente ao próprio crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, até porque o delito em questão exige, para fins de comprovação da sua materialidade, a apreensão de droga e a realização de laudo toxicológico definitivo (AgRg no AREsp n. 875.891/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/9/2017).
    No entanto, sabe-se que o fundamento na quantidade de droga apreendida é idôneo, conforme precedentes desta Corte.
    (…) Contudo, in casu, foram encontrados apenas 74 g de cocaína na posse das duas pacientes.
    Nesse contexto, entendo que o regime inicial fechado mostra-se demasiadamente rigoroso, em face da pequena quantidade de substância tóxica apreendida.
    Assim, tratando-se de pacientes primárias e em razão da pena aplicada (5 anos e 5 anos e 10 meses de reclusão), adequado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, o regime semiaberto.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo a ordem, liminarmente e de ofício, apenas para fixar o regime inicial semiaberto às pacientes”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, pelo qual o impetrante narra que as “pacientes foram presas e denunciadas como incursas no artigo 33, caput, da Lei n.11.343/06.
    À Paciente Lauane foi concedida a prisão domiciliar em razão de possuir filho menor de 12 anos.
    A Paciente Gislaine permaneceu presa no decorrer do processo.
    O M. M. Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação e condenou ambas pelo crime de tráfico de drogas.
    À Paciente Lauane foi fixada uma pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, porém, com direito de recorrer em liberdade.
    À Paciente Gislaine foi fixada uma pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicial fechado, porém, com direito de recorrer em liberdade. Ressalta-se que a Paciente Gislaine ficou presa preventivamente por 08 meses, até ser solta na sentença.
    Em razão da sentença, e o Ministério Público não ter se conformado com a sentença condenatória proferida pelo M. M. Juízo da Comarca de Franca/SP, foi interposto recurso de Apelação na tentativa de reforma da decisão.
    Em julgamento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu por bem dar provimento ao recurso ministerial e elevar a pena da Paciente Gislaine que era de 01 ano e 08 meses à 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado.
    Após foi impetrado um Habeas Corpus (HC n.652718) junto ao Superior Tribunal de Justiça o qual não foi conhecido, porém, de ofício e liminarmente foi concedida parcialmente a Ordem para fixar o regime semiaberto para ambas Pacientes”.
    Alega que, “por não se conformar com a não aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n.11.343/06 e do regime inicial fixado, serve a presente ordem de Habeas Corpus.
    Importante frisar, que ambas Pacientes são PRIMÁRIAS”.
    Sustenta que o “motivo alegado (...) para não aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 às Pacientes, foi a quantidade de entorpecentes encontrada, qual seja, 74 gramas de cocaína e que ambas se dedicavam ao tráfico, suposição essa pela denúncias recebidas pelos policiais.
    (…) Ressalta-se que com as Pacientes foram encontradas 74 gramas e mesmo assim, lhes foram negado a aplicação do chamado tráfico privilegiado.
    Além disso, motivaram a não aplicação do chamado Tráfico Privilegiado, em razão de entender que as Paciente se dedicam a atividades criminosas, pelo fato de existirem denúncias contra elas, e, portanto, não preenchem os requisitos para a aplicação do § 4° do artigo 33 da Lei n.11.343/06.
    Convenhamos Excelências, que o fato de haver denúncias não significa que a pessoa se dedique à atividade criminosa, até mesmo porque, o crime de tráfico de drogas é crime permanente, ou seja, se propaga com o tempo.
    Ora, as Pacientes não são reincidentes, pelo contrário, são PRIMÁRIAS e muito menos pode se dizer que elas se dedicam a atividade criminosa e com base nisso negar a aplicação do §4° do artigo 33 da Lei n.11.343/06, o chamado ‘trafico privilegiado’, por haverem denúncias contra elas.
    Assim, mesmo as Pacientes possuindo todos os requisitos favoráveis, lhes foram negado a aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06”.
    Afirma que, reduzida a pena das paciente com aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o regime prisional semiaberto, fixado na decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração, deve ser alterado para o regime prisional aberto.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se a concessão do presente Writ de Habeas Corpus ‘LIMINARMENTE’, a fim de que seja concedido o beneficio que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n.11.343/06 às Pacientes LAUANE FERREIRA DA SILVA E GISLAINE FERREIRA DA SILVA.
    II) Ainda diante de tais esclarecimentos, caso seja concedido benefício acima requerido, requer seja fixado o REGIME ABERTO como regime inicial de cumprimento de pena.
    III) Pelo regular processamento do feito, com a confirmação da liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para o fim de que seja concedido o beneficio que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n.11.343/06 e consequentemente seja fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, com posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito a ser indicada pela Vara das Execuções Criminais”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 652.718, mas concedida ordem de ofício.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou a matéria objeto da presente impetração referente à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    O Ministro Sebastião Reis Júnior assentou que o Habeas Corpus n. 652.718 no Superior Tribunal de Justiça “é sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte manifestamente incompetente para análise do pleito revisional, notadamente porque inexiste julgamento de mérito, neste Tribunal, passível de revisão (o recurso especial interposto pela defesa das pacientes não foi sequer conhecido)”.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    6. Apenas para afastar a alegação de flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que as pacientes, “[e]m 24.8.2018, por volta das 16h30, na Rua Adolfo Bezerra de Menezes, nº 915, Vila Santa Luzia, Franca/SP, previamente conluiadas e em unidade de desígnios, guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 67 porções individuais de cocaína (74 gramas), acondicionadas em saquinhos plásticos transparentes”. 
    A paciente Gislaine Ferreira da Silva “foi condenada à pena de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no piso, como incursa no art. 33, ‘caput’ c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006”. Foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentando o juízo de origem da Terceira Vara Criminal da Comarca de Franca/SP que a paciente Gislaine “é primária e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa”.
    A paciente Lauane Ferreira da Silva foi condenada “à pena de cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursa no art. 33, ‘caput’ da Lei nº 11.343/2006”. Quanto a essa paciente, não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, “tendo em vista que confessou se dedicar ao tráfico e não logrou comprovar exercício de atividade lícita ônus que lhe incumbia”.
    O Ministério Público de São Paulo interpôs apelação criminal, postulando “a) o aumento da pena-base, em razão da quantidade de entorpecente apreendido e b) o afastamento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas concedido a GISLAINE”. 
    A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação criminal do Ministério Público local “para elevar, isoladamente, as penas-base de 1/6, sem reflexo no ‘quantum’ com relação a LAUANE; e para afastar a aplicação, quanto a GISLAINE, do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, majorando-se a sua pena a cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa”. Consta desse julgado:
    “(...) Na terceira fase, houve com relação a LAUANE, a especificação acertada de que o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não pode incidir, ‘tendo em vista que confessou se dedicar ao tráfico e não logrou comprovar exercício de atividade lícita – ônus que lhe incumbia’ (fls. 282).
    Quanto a GISLAINE, respeitado o entendimento do douto Magistrado, tem-se que ela, embora tecnicamente primária, foi inadvertidamente beneficiada com a minorante em questão, pois a prova dos autos não deixou dúvida quanto à sua dedicação à atividade criminosa.
    Com efeito, a par de todas as circunstâncias do delito já detalhadas, não se pode desconsiderar que a existência de denúncia anônima apontando-a, juntamente com a filha, como sendo as traficantes que agiam naquele sítio traduz inequívoca convicção de que não era principiante ou traficante ocasional. Sua atuação despertou a indignação de pessoas de bem, incomodadas com a realização do comércio espúrio, às escâncaras, no mesmo bairro onde morava. Sua casa, aliás, era o local de armazenamento do entorpecente.
    Ademais, bem se vê que elas não agiam em nome próprio e, pela quantidade de droga apreendida (67 porções individuais de cocaína), pronta para distribuição imediata, tinham em mira o comércio de varejo, estava ligada a algo maior e organizado.
    (…) Afasta-se, portanto, a incidência do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quanto a GISLAINE”.
    7. Para afastar a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes de que as pacientes se dedicariam a atividade criminosa, considerado que elas “não agiam em nome próprio e, pela quantidade de droga apreendida (67 porções individuais de cocaína), pronta para distribuição imediata, tinham em mira o comércio de varejo”, e acolher a alegação do impetrante de que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).
    Mantidas as penas impostas às pacientes, descabe cogitar-se de alteração do regime prisional semiaberto fixado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração e conceder a ordem de ofício.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora